Tribunal: STF
Processo: ARE 1375392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE SITUAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PUBLICAÇÃO. BOLETIM INTERNO. LEGALIDADE DO ATO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DE DADOS EM CADASTROS PÚBLICOS. IMPROVIMENTO.



    1. Cinge-se a controvérsia em perquirir se efetivamente o autor preenche as condições estabelecidas pela legislação castrense para ser reintegrado às fileiras da Marinha, o que configuraria a pretendida ilegalidade do ato de licenciamento ex officio, com vistas a definir se é caso de prescrição de fundo de direito ou de trato sucessivo.



    2. A prescrição atinge o próprio fundo de direito da pretensão de anulação dos atos de licenciamento de militar. Precedentes do STJ e deste Tribunal.



    3. A comunicação do desligamento do militar das Forças Armadas ao TCU é mero procedimento administrativo, que apenas promove a inserção de dados e informações relativas aos ex-militares no CNIS e na RAIS. Essa comunicação não é necessária para a formalização do desligamento do militar das Forças Armadas, o que afasta a alegada ilegalidade do ato de seu licenciamento. Isso porque tal exigência não está prevista na legislação militar, ou em qualquer outra legislação, como condição sine qua non para o aperfeiçoamento do ato administrativo.



    4. Dessa forma, como o licenciamento de militar é um ato simples, não depende de verificação do TCU ou de qualquer outro órgão da Administração Pública Federal para se tornar exequível, concretizando-se com a sua publicação, que pode ser feita apenas em boletim interno do Comando da Aeronáutica, uma vez que o art. 95, § 1º, da Lei n.° 6.880/80, determina que seja feita a publicação em diário oficial, boletim ou ordem de serviço. Entendo que o citado dispositivo é plenamente constitucional.



    5. Com efeito, não há que se falar em ocorrência da decadência contra a Administração militar, em razão do suposto direito adquirido do demandante a não finalização do seu ato de exclusão das forças armadas, pois o ato de licenciamento foi concretizado com a publicação em boletim interno, não sendo o caso de aplicação dos arts. 53 e 54 da Lei 9.784/99.



    6. Não há justificativa plausível para que não se atualizem os dados nos cadastros públicos, considerando que a relação do demandante com a Marinha extinguiu-se há mais 14 anos, frisando-se que não foi demonstrado o eventual dano que a regularização das informações possa causar-lhe.



    7. O fato de o nome do demandante constar como ativo em alguns cadastros públicos não lhe dá direito à reintegração, ainda que possa pleitear a correção dos aludidos cadastros.



    8. Apelação conhecida e improvida



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente